Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704299-94.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA QUEIROZ SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 23933341). Trata-se, como relatado, de Apelação Cível interposta por RITA DE CASSIA QUEIROZ SANTOS, contra a sentença (Doc. Num. 22046392) proferida pela Juíza da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0704299-94.2020.8.07.0005, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. em desfavor da Apelante, por meio da qual foi julgado procedente o pedido em dispositivo assim redigido: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Mantenho ativa a restrição Renajud. Faculto ao autor requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado. Aplico a multa de 10% sobre o valor da causa, tendo em vista que ao devedor fiduciário é vedado dispor do bem que pertence ao credor fiduciário, não tendo informado o paradeiro o veículo. Condeno a parte ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se; registre-se e intimem-se” (Doc. Num. 22046392 - Pág. 3). Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticionaram as partes (Doc. Num. 23933341) noticiando a celebração de acordo e requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o recurso de Apelação interposto pela Ré. Honorários e custas na forma acordada. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 12 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador